Tribunal: TJSP
Processo: 2250981-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSESSÓRIA – Decisão que indeferiu a liminar de reintegração - Hipótese em que a autora não demonstrou os requisitos do Art. 561 do CPC/15 – Ausente comprovação inequívoca do esbulho – Documentos acostados que apontam a posse pelos réus de área diversa há mais de seis anos – Necessidade de maior cognição – Decisão mantida - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250981-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é agravante
MINERAÇÃO M.M. EIRELI, são agravados FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO e
ROSANGELA SANTOS DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250981-54.2019.8.26.0000 -Voto no 47026
2
VOTO No
: 47026
AGRV.No
: 2250981-54.2019.8.26.0000
COMARCA
: EMBU-GUAÇU
AGTE.
: MINERAÇÃO M.M. EIRELI
AGDO.
: FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO E OUTRO.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO POSSESSÓRIA Decisão
que indeferiu a liminar de reintegração - Hipótese em que a autora
não demonstrou os requisitos do Art. 561 do CPC/15 Ausente
comprovação inequívoca do esbulho Documentos acostados que
apontam a posse pelos réus de área diversa há mais de seis anos
Necessidade de maior cognição Decisão mantida - Recurso
improvido.”
1) Insurge-se a parte agravante contra
r. decisão proferida nos autos da possessória que
move em face dos agravados, na qual o MM. Juiz “a
quo” denegou o pedido liminar de reintegração (fls.
134/135). Alega, em síntese que: os agravados
invadiram clandestinamente o imóvel e vêm promovendo
o desmatamento do local com o objetivo de alienar o
bem sem qualquer direito; comprovada a ocorrência e
a data do esbulho; demonstrado que o local invadido
é de propriedade da agravante.
Beneficiária da Justiça gratuita.
Não foi concedido o efeito pretendido
ao recurso. A mineradora recorrente interpôs agravo
regimental em face deste “decisum” (fls. 148/154).
A
parte
agravada
apresentou
contraminuta, na qual argumentou em apertada síntese
que: a área foi adquirida pelos agravados há mais de
5 (cinco) anos; as fotos acostadas nos autos
principais não foram tiradas no local adquirido
pelos recorridos; o agente fiscal que realizou o
auto de infração é ex-vereador cassado por compra de
votos e foi levado ao local pela própria agravante.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Preliminarmente, prejudicada a análise
do Agravo Interno ante a vinda dos autos principais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250981-54.2019.8.26.0000 -Voto no 47026
3
para análise e julgamento.
No mérito, a concessão de liminar em
sede de ação possessória deve estar amparada pelo
exercício espúrio da posse pelo eventual esbulhador,
bem como prova robusta dos requisitos estampados no
art. 561 do CPC/2 015, sendo ônus daquele que
pretende
a
reintegração
da
posse
demonstrar
cumulativamente:
“I a sua posse;
II
a turbação ou o esbulho praticado
pelo réu;
III a data da turbação ou o esbulho;
IV
a continuação da posse, embora
turbada, na ação de manutenção; a ação da
posse, na ação de reintegração.”
FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO preleciona a
respeito da definição de posse adotada pela nossa
legislação civil:
“Nosso Código inclinou-se pela
teoria objetiva, embora em alguns artigos
pontuais
faça
concessões
à
teoria
subjetiva. O art. 1.196 do Código Civil
define possuidor adotando nitidamente a
teoria
objetiva.
Para
nós,
portanto,
posse é a relação de fato entre a pessoa
e a coisa, tendo em vista a utilização
econômica desta. É a exteriorização da
conduta de quem normalmente age como
proprietário. É a visibilidade do domínio.” (“CÓDIGO CIVIL COMENTADO”,
coord. CEZAR PELUSO
1a ed.
pág.
983/984 MANOLE 2.007 São Paulo).
Nesse sentido, privilegia-se a análise
dos requisitos supramencionados para a concessão ou
não da liminar de reintegração da posse, de modo
que outras matérias são secundárias.
Compulsando os autos, verifica-se que,
em análise de cognição sumária, a liminar não deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250981-54.2019.8.26.0000 -Voto no 47026
4
ser deferida, pois não é possível verificar pelas
provas
constantes
nos
autos
a
ocorrência
do
esbulho, bem como sua data.
Aduz a mineradora agravante que os réus
invadiram seu terreno, referente à matrícula no
42.787 do CRI de Itapecerica da Serra (fls. 28/30),
“na tentativa de lotear uma área do imóvel que fica
aos fundos da agravante” (fl. 05).
Todavia, a documentação acostada pelos
réus, “prima facie”, infirma tal hipótese, vez que
o contrato de cessão que possuem se refere a
terreno diverso, atinente à matrícula no 5.319 do
mesmo CRI (fls. 82/84).
Nesta mesma órbita, o pré-contrato de
cessão às fls. 80/81 indica o repasse do indigitado
terreno em 2014, sugerindo que a posse dos réus é
bem anterior à data apontada na exordial.
Outrossim, o depoimento da testemunha
“Antonio Ferreira” indica que os agravados ocupam
área denominada como “Gleba 200”, enquanto a
recorrente afirma em sua própria minuta que seu
terreno se refere à “Gleba 198”.
Dessarte, se mostra necessária maior
dilação probatória a fim de que se possa apurar com
maior cognição o direito de cada parte.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator